Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703487-24.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO PEDRO DINIZ DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação deve ser parcialmente conhecida quando o apelante pede o reconhecimento de atenuante já adotada na sentença, ante a ausência de interesse recursal. 2. Inexistindo violação a dispositivos legais e estando a sentença devidamente fundamentada, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 4. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP. 5. Inviável a fixação a pena no mínimo legal se existem elementos desfavoráveis ao réu. 6. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que acórdão combatido ensejou violação ao artigo 59, incisos III e IV, do Código Penal, requerendo a redução especial da pena no patamar mínimo legal e a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena corporal imposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de fixação da pena no mínimo legal. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto ao crime de roubo, na primeira fase da dosimetria da pena o Juízo de origem valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, uma vez que a ameaça contra a vítima foi realizada com emprego de arma branca, fato este comprovado pela vítima. Assim, a pena-base foi aumentada em 6 meses. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, que foi compensada com a agravante da dissimulação, uma vez que o réu se passou por um cliente do aplicativo de transporte para ter acesso ao veículo da vítima e consumar o roubo. Na terceira fase, presente a causa de aumento de concurso de agentes, a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 6 anos de reclusão e 16 dias-multa. Nota-se, portanto, ser inviável a fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo uso de arma branca e pelo aumento decorrente do concurso de agentes. Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena já foi fixada no mínimo legal na sentença, havendo apenas o aumento ante o concurso formal, pois foi praticado contra dois menores. Com a exasperação da pena, considerando o concurso formal entre os delitos, esta foi definida em 7 anos de reclusão, não devendo ser feito qualquer reparo (ID 35334868). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no diz respeito ao pleito de fixação da regime inicial aberto de cumprimento de pena, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, dispõe que "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto" (AgRg nos EDcl no HC n. 692.849/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023